Tribunal: TJMT
Processo: 1030167-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030167-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), GILMAR MICHAELSEN - CPF: 594.422.981-00 (AGRAVANTE), SILVIA CELLONI MICHAELSEN - CPF: 006.187.891-03 (AGRAVANTE), THAYLA JOSE DE AZEVEDO MICHAELSEN - CPF: 046.382.601-95 (AGRAVANTE), JEFERSON JOSE MICHAELSEN - CPF: 047.274.181-00 (AGRAVANTE), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.534.739/0001-22 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO CAMARGO - CPF: 688.161.621-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, sob fundamento de que as matérias invocadas não seriam de ordem pública e dependeriam de dilação probatória.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se é admissível a alegação de impenhorabilidade de bem de família e de pequena propriedade rural em sede de exceção de pré-executividade, e se o tema constitui matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é meio processual excepcional, admitido para discussão de matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de ofício e comprovadas mediante prova pré-constituída.

A alegada impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício, conforme orientação pacífica do STJ.

O juízo de origem afastou o exame do mérito sob argumento equivocado, ao entender que a matéria não era de ordem pública e exigia dilação probatória, em descompasso com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada e determinar que o juízo de origem analise a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade de bem de família e de pequena propriedade rural pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, art. 803, parágrafo único; Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1957754/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1875666/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Gilmar Michaelsen, Silvia Celloni Michaelsen, Thayla José de Azevedo e Jeferson José Michaelsen, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1012268-97.2022.8.11.0040, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, a qual sustentava a impenhorabilidade de dois imóveis constritos nos autos, sendo um imóvel rural (matrícula 2.012) e um imóvel urbano (matrícula 3.549).

Inconformados, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão é nula por negativa de prestação jurisdicional e
error in procedendo
, considerando que o juízo deixou de analisar o mérito sob o pretexto de necessidade de dilação probatória, sem observar que os fatos estariam comprovados por meio de documentação idônea e pré-constituída, como matrículas e atas notariais.

No mérito, afirmam que ambos os imóveis são impenhoráveis. O imóvel rural, por se tratar de pequena propriedade familiar explorada em regime de economia familiar (art. 5o, XXVI, CF; art. 833, VIII, CPC; art. 4o, I e II, Lei 8.629/93); e o imóvel urbano, por constituir bem de família (Lei 8.009/90). Alegam, ainda, que as provas apresentadas são suficientes e idôneas, não havendo necessidade de dilação probatória, o que torna cabível a via eleita.

Ao final requerem a reforma da decisão, para declarar a nulidade da decisão, determinando-se que o juízo analise as provas documentais ou, sucessivamente, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade das penhoras.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 312868355).

O juízo
a quo
prestou as informações (id. 315818953), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 313351363), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Agromave Insumos Agrícolas Ltda. moveu ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Gilmar Michaelsen, Sílvia Celloni Michaelsen, Thayla José de Azevedo e Jeferson José Michaelsen, objetivando o recebimento da quantia de R$ 339.014,71 (trezentos e trinta e nove mil quatorze reais e setenta e um centavos).

Durante a regular marcha processual, o douto Magistrado
a quo
determinou a penhora de bens dos executados, dentre eles dois imóveis localizados no Município de Cláudia/MT: um imóvel rural, registrado sob a matrícula no 2.012, e um imóvel urbano, sob a matrícula no 3.549, ambos no respectivo Cartório de Registro de Imóveis (id. 140892878).

Os executados, por sua vez, opuseram Exceção de Pré-Executividade alegando a impenhorabilidade dos bens constritos, sustentando que o imóvel rural constitui pequena propriedade explorada pela família em regime de economia familiar, com área inferior a quatro módulos fiscais, e que o imóvel urbano é utilizado como residência permanente da entidade familiar, sendo, portanto, bem de família protegido pela Lei no 8.009/90. Afirmaram que tais condições estavam comprovadas por documentos pré-constituídos, como matrículas atualizadas e atas notariais (id. 158763940).

A exequente Agromave Insumos Agrícolas Ltda. manifestou-se defendendo a improcedência da exceção, sob o argumento de que as teses suscitadas não são de ordem pública e dependem de dilação probatória, razão pela qual deveriam ser veiculadas por meio de embargos à execução. Alegou, ainda, a insuficiência das provas apresentadas e pugnou pelo prosseguimento da execução (id. 162311423).

Na sequência, o juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as matérias deduzidas pelos executados não estão subordinadas às de ordem pública e que o reconhecimento da impenhorabilidade exige produção de provas, o que inviabiliza o exame na via estreita da exceção, determinando, por conseguinte, o prosseguimento dos atos executórios (id. 188540105 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurgem-se os agravantes, sustentando, em síntese, que o
decisium
é nulo por negativa de prestação jurisdicional e
error in procedendo
, considerando que o juízo deixou de analisar o mérito sob o pretexto de necessidade de dilação probatória, sem observar que os fatos estariam comprovados por meio de documentação idônea e pré-constituída, como matrículas e atas notariais.

Aduzem que a impenhorabilidade de bens (pequena propriedade rural e bem de família) constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e que a prova documental juntada (matrículas, atas notariais e auto de avaliação) é suficiente para o reconhecimento imediato da proteção legal.

Firmes em seus argumentos, ao final requerem a declaração de nulidade da decisão agravada, determinando-se que o juízo analise as provas documentais ou, sucessivamente, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade das penhoras.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da possibilidade de se reconhecer a impenhorabilidade de bens em sede de exceção de pré-executividade.

Superada essa questão, é cediço que, na esfera jurídica pátria, não há previsão legal expressa sobre a exceção de pré-executividade, instituto este que decorre de construção doutrinária e jurisprudencial, concebido para permitir ao executado alegar, por simples petição e sem garantia do juízo, matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e demonstradas de plano, por meio de prova documental pré-constituída.

Por advir de criação pretoriana, o cabimento da exceção restringe-se a hipóteses excepcionais, em que o vício alegado afeta a validade ou a legitimidade do processo executivo, sendo evidente e de fácil constatação, razão pela qual não se admite dilação probatória.

Destarte, matérias de ordem pública que inviabilizem o prosseguimento da execução, como a prescrição, a nulidade do título executivo, a ilegitimidade das partes ou a impenhorabilidade de bens, podem ser suscitadas em sede de exceção de pré-executividade, antes ou depois da citação, desde que lastreadas em prova pré-constituída.

In casu
, a tese central sustentada na objeção apresentada pelos executados diz respeito à impenhorabilidade dos bens constritos, sendo um imóvel rural, sob a matrícula no 2.012, o qual afirmam tratar-se de pequena propriedade explorada em regime de economia familiar, e um imóvel urbano, matrícula no 3.549, que afirmam ser residência da entidade familiar. Alegam que ambas as situações estão comprovadas por documentos idôneos, a exemplo das atas notariais de constatação (id. 311943399 e id. 311949853) e certidões de matrículas dos imóvel (id. 311949858 ao id. 311949859) , que dispensariam a produção de outras provas e autorizariam o exame da matéria em sede de exceção de pré-executividade.

Ora, é cediço que a impenhorabilidade de bens, quer por força da Lei no 8.009/90, quer pela proteção constitucional da pequena propriedade rural (art. 5o, XXVI, CF), enquadra-se inequivocamente como matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação pacífica:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO
. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 283/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

(...)

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída.
Precedente. 6. Agravo interno não provido.
” (AgInt no AREsp: 1957754/MT, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.10.2022 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE
. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Havendo omissão relevante quanto ao cumprimento dos requisitos legais para caracterização do bem de família, impõe-se o retorno dos autos à Corte de origem para análise, na hipótese, se o imóvel penhorado preenche os requisitos estabelecidos na Lei 8 .009/1990.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
” (AgInt no AREsp: 1875666/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.08.2022 – destaquei).

Portanto, o fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de que as matérias de impenhorabilidade não estariam subordinadas às de ordem pública, não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior.

Por fim, cumpre ressaltar que o presente julgamento não adentra o mérito da alegação de impenhorabilidade dos bens penhorados, limitando-se a reconhecer a admissibilidade da exceção de pré-executividade como meio processual adequado, diante da natureza de ordem pública da matéria e da presença de prova documental pré-constituída nos autos. A análise da suficiência das provas e da procedência da alegação compete ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser anulada, a fim de determinar que o douto magistrado de origem conheça e aprecie o mérito da exceção de pré-executividade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025